Tribunal: STF
Processo: Rcl 43982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fadel Transportes e Logística Ltda. em face de decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos do processo nº 0001085-45.2016.5.17.0007, nos seguintes termos, no que interessa para o feito:
    “Por ora, nada a deferir sobre o requerimento do réu para que seja declarada a incompetência desta especializada. A pretensão autoral é justamente no sentido de reconhecimento de vínculo empregatício. 
    Se há ou não o vínculo, em razão das limitações trazida pela Lei 11.442/2007, é algo que será apreciado no mérito da ação” (Doc. 8)
    2.  O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas, de acordo com contrato de prestação de serviços celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, restando, inclusive, comprovada nos autos de origem a existência de veículos próprios com inscrição na ANTT em nome do demandante. 
    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual restou assentado que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Sob essa ótica, requer a ora reclamante que seja determinado ao juízo de origem que analise preliminarmente o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, com a posterior remessa da ação à Justiça Comum.
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar .
    5.  Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.
    6. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:
    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
    7.  Nota-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.
    8.  Na hipótese, o órgão reclamado foi informado a respeito da decisão de mérito proferida na ADC 48, tendo a parte interessada defendido a incompetência absoluta da justiça especializada para julgamento do feito. Argumentou que, “o pedido de vínculo empregatício e as provas dai decorrentes só podem ocorrer caso não preenchidos os requisitos da Lei 11.442/200, situação comprovada pela ora Reclamante e não analisada pelo juízo de origem, sendo que o processo não pode prosseguir em justiça incompetente” (doc. 1). O juízo reclamado rejeitou o pedido de declaração de incompetência daquela justiça especializada, sob o fundamento de que “a pretensão autoral é justamente no sentido de reconhecimento de vínculo empregatício. Se há ou não o vínculo, em razão das limitações trazida pela Lei 11.442/2007, é algo que será apreciado no mérito da ação”. Em seguida, determinou o sobrestamento do feito até ulterior deliberação, em razão da vedação da designação de atos presenciais (doc. 8). Retomando o prosseguimento da ação, o órgão reclamado designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22.10.2020 (doc. 9).
    9.   A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta na tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. 
    10.  Saliento, ademais, que as decisões de mérito e as cautelares proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes (Rcl 872 AgR, rel. Min. Marco Aurélio). A tese firmada na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832 MC, rel. Min. Ricardo Lewandowski
    11.  Considero, ainda, haver na hipótese dos autos risco de dano de difícil reparação. Como há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22.10.2020, o prosseguimento da tramitação do feito poderia levar o tribunal de origem a julgar a reclamação trabalhista procedente, obrigando a reclamante a desembolsar, de forma injustificada, quantia relativa ao depósito recursal. E, ainda, a permanência de situação de provável descumprimento injustificado de decisão com efeitos vinculantes proferida pelo Supremo Tribunal Federal geraria danos difusos ao sistema jurídico, o que reforça a necessidade de suspensão cautelar do ato reclamado.
    12.  Por todo o exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do processo nº 0001085-45.2016.5.17.0007, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    13.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de outubro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator